Tribunal: TJES
Processo: 0012994-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012994-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GEORGE HARRISON RIBEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E O ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos de conversão do auxílio-doença em benefício acidentário e concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, a partir de 18/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as moléstias que acometem o autor apresentam nexo causal com acidente de trabalho ocorrido em 2015; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios acidentários requer a comprovação do acidente de trabalho, do nexo causal entre a doença e o trabalho, e da incapacidade laboral, nos termos da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui que as doenças incapacitantes do autor (espondilodiscoartrose cervical e lombar, gonoartrose bilateral, entesopatia e bursopatia de glúteos) são crônicas, insidiosas e progressivas, sem relação causal com o acidente de trabalho de 2015.

Embora o autor tenha recebido benefício acidentário anteriormente, tal concessão não gera presunção de nexo causal para benefícios posteriores, sendo imprescindível nova avaliação pericial.

A ausência de nexo causal impede a concessão de benefícios acidentários, cabendo à Justiça Estadual a apreciação de demandas somente no âmbito de acidente de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefícios previdenciários acidentários exige a comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e o acidente de trabalho.

A ausência de nexo causal impede o deferimento de benefício acidentário sendo de competência da Justiça Federal a concessão de aposentadoria por invalidez comum.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012994-57.2021.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
GEORGE HARRISON RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida no Id 11527075 pelo juízo da Vara Especializada en Acidentes de Trabalho de Vitória/ ES que julgou procedentes os pedidos autorais na
ação acidentária
por ajuizada por GEORGE HARRISON RIBEIRO DA SILVA, para condenar o requerido à conversão do auxílio-doença em sua natureza acidentária e ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia 18/06/2021.

Em suas razões recursais (Id 11527077), o Instituto de Previdência Apelante sustenta que, no caso dos autos, realizada a prova pericial, o expert concluiu que o autor apresenta incapacidade total e definitiva para o trabalho, não existindo, contudo, nexo causal entre o atual quadro incapacitante e o acidente sofrido em 2015.

Defende que, assim, não há efetiva demonstração do nexo causal entre a incapacidade e evento acidente.

Salienta que o fato do INSS ter concedido benefício acidentário entre 2015 e 2018 não confere automaticamente a natureza acidentária a qualquer outro benefício posterior, ainda que se relacione com o mesmo segmento (patologias ortopédicas), fazendo-se necessária a avaliação do douto perito judicial para dirimir a dúvida.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença apelada. Explico.

Primeiramente, importa consignar que a concessão de qualquer benefício
acidentário
requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (
auxílio-acidente
) ou incapacidade total e permanente (
aposentadoria por invalidez acidentária
).

Para a percepção do
auxílio-doença acidentário
, necessita o segurado comprovar, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, por sua vez, o art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”, sendo necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Fixado isso
, no caso em exame, ao contrário do que definido na r. sentença,
não
restou comprovado que as sequelas do ora Apelado foram decorrentes de acidente de trabalho
.

Isso porque, o laudo pericial acostado no Id 11527063 expressamente concluiu que
a doença do autor é crônica, insidiosa e progressiva
independente
de suas atividades laborativas e
não
decorre de moléstia profissional ou acidente de trabalho.

Sendo assim, em que pese o autor relatar a ocorrência de acidente no trajeto do trabalho em Outubro/2015, que inclusive fundamentou a percepção anterior de benefício previdenciário acidentário, o perito do juízo foi
claro
e
expresso
ao consignar que as moléstias incapacitantes que acometem o autor (
espondilodiscoartrose cervical e lombar, gonoartrose bilateral, entesopatia e bursopatia de glúteos
)

não
decorrem de tal acidente de trabalho
.

Portanto, sem delongas, não faz jus o Apelado à concessão de benefício previdenciário acidentário, sendo que mesmo comprovada a incapacidade laboral total e definitiva, falece à Justiça Estadual Especializada a competência para apreciar pleito de aposentadoria por invalidez comum.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA Nº 7/STJ.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia não foi examinada à luz da aplicação do princípio da fungibilidade na concessão de benefício previdenciário, não estando configurado, portanto, o prequestionamento da matéria.

2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual.

3. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.